Tribunal: STJ
Processo: 5028338-41.2017.8.21.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3200460 - RS(2026/0073102-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: MARIA SIMON PROENCA
ADVOGADOS
: FERNANDO ANTÔNIO FREITAS MALHEIROS FILHO - RS015650
MATHEUS HALINSKI HENRICH - RS117951
GABRIELA SUDBRACK MALHEIROS - RS051463
AGRAVADO
: OSWALDO PROENÇA - ESPÓLIO
REPR. POR
: LUIZ OSWALDO DE CAMPOS PROENCA - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: CLOVIS RICARDO FONTOURA BARROS - RS027497
MARCIANO RENAN LISBOA DA SILVA - RS041162
MARINA MAYER PEREIRA - RS126443
RAFAELA ROJAS BARROS - RS096518
EDUARDO DA CUNHA TWEEDIE - RS094282
TERC INTER
: CLAUDIA MARIA DE CAMPOS PROENCA
TERC INTER
: MARIA ROSANE PROENÇA GUERRIERI
TERC INTER
: PAULO ROBERTO DE CAMPOS PROENÇA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de violação do
do CPC e por incidência da Súmula
art. 1.022
n. 7 do STJ.
2. A controvérsia versa sobre ação de prestação de contas em que se busca
ressarcimento de despesas havidas após o óbito do curatelado. Na sentença, o Juízo
de primeiro grau julgou procedente o pedido, reconheceu saldo em favor da
autora. A Corte de origem reformou a sentença para julgar improcedente a ação,
excluiu honorários advocatícios e assistência técnica contábil e, nos embargos de
declaração, acolheu-os com efeitos infringentes para afastar a responsabilidade do
espólio pela verba trabalhista assumida em acordo firmado apenas pela autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA56446029 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 16:59:51
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 306c535b-e6d8-421a-8857-9c04960b00d8

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional e violação dos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC, em razão de ausência
de contradição interna e indevidos efeitos infringentes nos embargos de
declaração; e (ii) saber se é devido o ressarcimento pelo espólio à luz da gestão de
negócios e da vedação ao enriquecimento sem causa, com base nos arts. 869 e 884
do CC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ, pois é possível atribuir efeitos infringentes aos
embargos de declaração para sanar contradição interna quando a correção do vício
impõe a modificação do julgado.
5. Não se conhece das teses de violação dos arts. 489, § 1o, do CPC, 869 e 884 do
CC, por configurarem inovação recursal apresentada apenas no agravo em recurso
especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: “1. Não se conhece do recurso especial quando a orientação
do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida (Súmula n. 83 do
STJ). 2. Incabível o exame de tese não exposta no recurso especial e invocada
apenas em insurgência posterior, pois configura indevida inovação recursal.”
CPC, arts. 85, § 11, 489, § 1o e 1.022; CC, arts.
Dispositivos relevantes citados:
869 e 884.
STJ, Súmula n. 83; STJ, EDcl no AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
AREsp n. 2.496.335/PR
julgados em
STJ, AgInt nos EDcl no
, relator
7/10/2024;
AREsp n. 2.646.088/SP
Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
STJ,
10/2/2025;
AgInt no
, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta
AREsp n. 1.274.734/PR
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
, relatora
16/9/2019;
REsp n. 1.614.034/PR
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
14/9/2020;
, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
AREsp n. 2.984.704/AL
julgado em
STJ, AgInt no
, relator Ministro
23/3/2026;
AREsp n. 1.973.677/RS
Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/3/2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
28/04/2026
04/05/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA56446029 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 16:59:51
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 306c535b-e6d8-421a-8857-9c04960b00d8

Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56446029 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 16:59:51
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 306c535b-e6d8-421a-8857-9c04960b00d8

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3200460 - RS(2026/0073102-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: MARIA SIMON PROENCA
ADVOGADOS
: FERNANDO ANTÔNIO FREITAS MALHEIROS FILHO - RS015650
MATHEUS HALINSKI HENRICH - RS117951
GABRIELA SUDBRACK MALHEIROS - RS051463
AGRAVADO
: OSWALDO PROENÇA - ESPÓLIO
REPR. POR
: LUIZ OSWALDO DE CAMPOS PROENCA - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: CLOVIS RICARDO FONTOURA BARROS - RS027497
MARCIANO RENAN LISBOA DA SILVA - RS041162
MARINA MAYER PEREIRA - RS126443
RAFAELA ROJAS BARROS - RS096518
EDUARDO DA CUNHA TWEEDIE - RS094282
TERC INTER
: CLAUDIA MARIA DE CAMPOS PROENCA
TERC INTER
: MARIA ROSANE PROENÇA GUERRIERI
TERC INTER
: PAULO ROBERTO DE CAMPOS PROENÇA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de violação do
do CPC e por incidência da Súmula
art. 1.022
n. 7 do STJ.
2. A controvérsia versa sobre ação de prestação de contas em que se busca
ressarcimento de despesas havidas após o óbito do curatelado. Na sentença, o Juízo
de primeiro grau julgou procedente o pedido, reconheceu saldo em favor da
autora. A Corte de origem reformou a sentença para julgar improcedente a ação,
excluiu honorários advocatícios e assistência técnica contábil e, nos embargos de
declaração, acolheu-os com efeitos infringentes para afastar a responsabilidade do
espólio pela verba trabalhista assumida em acordo firmado apenas pela autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional e violação dos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC, em razão de ausência
Documento eletrônico VDA55516925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/03/2026 19:33:49
Código de Controle do Documento: 8b06ddf1-8ebf-42b6-95c7-31ae3dc52cbb

de contradição interna e indevidos efeitos infringentes nos embargos de
declaração; e (ii) saber se é devido o ressarcimento pelo espólio à luz da gestão de
negócios e da vedação ao enriquecimento sem causa, com base nos arts. 869 e 884
do CC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ, pois é possível atribuir efeitos infringentes aos
embargos de declaração para sanar contradição interna quando a correção do vício
impõe a modificação do julgado.
5. Não se conhece das teses de violação dos arts. 489, § 1o, do CPC, 869 e 884 do
CC, por configurarem inovação recursal apresentada apenas no agravo em recurso
especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: “1. Não se conhece do recurso especial quando a orientação
do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida (Súmula n. 83 do
STJ). 2. Incabível o exame de tese não exposta no recurso especial e invocada
apenas em insurgência posterior, pois configura indevida inovação recursal.”
CPC, arts. 85, § 11, 489, § 1o e 1.022; CC, arts.
Dispositivos relevantes citados:
869 e 884.
STJ, Súmula n. 83; STJ, EDcl no AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
AREsp n. 2.496.335/PR,
julgados em
STJ, AgInt nos EDcl no
relator
7/10/2024;
AREsp n. 2.646.088/SP,
Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
STJ,
10/2/2025;
AgInt no
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta
AREsp n. 1.274.734/PR,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relatora
16/9/2019;
REsp n. 1.614.034/PR,
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
14/9/2020;
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
AREsp n. 2.984.704/AL,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
23/3/2026;
AREsp n. 1.973.677/RS,
Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/3/2022.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por MARIA SIMON
PROENÇA contra a decisão que inadmitiu o recurso especial por ausência de
violação do
do Código de Processo Civil e por incidência da Súmula n. 7
art. 1.022
do STJ.
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Documento eletrônico VDA55516925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/03/2026 19:33:49
Código de Controle do Documento: 8b06ddf1-8ebf-42b6-95c7-31ae3dc52cbb

Aduz que houve negativa de prestação jurisdicional e violação dos arts.
489, § 1o, e 1.022, do Código de Processo Civil, em razão de contradição interna
no acórdão dos embargos de declaração, que, com efeitos infringentes, excluiu das
contas a despesa trabalhista da cuidadora, apesar de reconhecida como prestada em
benefício do curatelado, e sem enfrentar teses como sub-rogação e vedação ao
enriquecimento sem causa do espólio.
Sustenta que a correta qualificação jurídica impõe reconhecer o dever de
ressarcimento do espólio, à luz da gestão de negócios e da vedação ao
enriquecimento sem causa, com base nos arts. 869 e 884 do Código Civil. Defende
que a manutenção do acórdão recorrido causa gravame injusto à agravante, idosa e
vulnerável, com risco de constrição patrimonial indevida.
Contraminuta às fls. 530-556.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio
Grande do Sul em apelação nos autos de ação de prestação de contas.
O julgado foi assim ementado (fl. 395):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS.
SEGUNDA FASE. DESPESAS HAVIDAS APÓS O ÓBITO DO
CURATELADO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. CONTRATAÇÃO DE
PERITO CONTÁBIL. ACORDO FIRMADO EM RECLAMATÓRIA
TRABALHISTA. SALDO APURADO EM FAVOR DA AUTORA/VIÚVA.
SENTENÇA REFORMADA.
SUPERADA A PRIMEIRA FASE DA AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE
CONTAS PREVISTA NO
DO CPC, JÁ QUE A
CONTAS/EXIGIR
ART. 550
VEIO ESPONTANEAMENTE EM JUÍZO APRESENTAR AS
AUTORA/VIÚVA
DESPESAS HAVIDAS APÓS O FALECIMENTO DO MARIDO, IMPÕE-SE, NA
SEGUNDA FASE DA DEMANDA, EXAMINAR O ACERTO, OU NÃO, DAS
CONTAS APRESENTADAS PELO REQUERENTE. O JULGADOR IRÁ IRÁ
JULGÁ-LAS BOAS, OU NÃO, E DECLARAR EVENTUAL SALDO
EXISTENTE EM FAVOR DE UMA DAS PARTES. O SALDO APURADO
CONSTITUI TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL (ART. 552 DO CPC).
NO CASO, AS DESPESAS HAVIDAS COM A CONTRATAÇÃO DE
ADVOGADOS
DEVEM
SER
SUPORTADAS
PELA
PRÓPRIA
Documento eletrônico VDA55516925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/03/2026 19:33:49
Código de Controle do Documento: 8b06ddf1-8ebf-42b6-95c7-31ae3dc52cbb

SEJA
PORQUE
TAMBÉM
FOI
RÉ
NA
VIÚVA/DEMANDANTE,
RECLAMATÓRIA TRABALHISTA, SEJA PORQUE LITIGOU CONTRA O
ESPÓLIO NA OUTRA AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS (EM RAZÃO DO
EXERCÍCIO DA CURATELA). CADA PARTE DEVE RESPONDER PELOS
HONORÁRIOS DO PROCURADOR QUE CONSTITUIU/CONTRATOU.
DA MESMA FORMA, A CONTRATAÇÃO DE PERITO CONTÁBIL SE
DEU EM BENEFÍCIO DA VIÚVA, PARA SE CONTRAPOR
VALIDAR O
E/OU
LAUDO APRESENTADO PELO PERITO NOMEADO PELO JUÍZO NA
OUTRA AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS (No
9). ISTO
001/1.12.0255154-
É, SERVIU DE SUPORTE TÉCNICO PARA QUE A CURADORA PUDESSE
COMPROVAR O DIREITO ALEGADO NAQUELA DEMANDA.
APENAS OS VALORES DESEMBOLSADOS PELA AUTORA PARA
PAGAMENTO DA VERBA TRABALHISTA, OBJETO DE ACORDO DA AÇÃO
RECLAMATÓRIA, É QUE SÃO DE RESPONSABILIDADE DO ESPÓLIO,
PORQUE O SERVIÇO DE CUIDADORA FOI PRESTADO AO MARIDO
INCAPAZ.
ASSIM, DEVEM SER EXCLUÍDAS DA PRESENTE AÇÃO AS
DESPESAS REALIZADAS APÓS O PASSAMENTO DO CURATELADO A
TÍTULO DE CONTRATAÇÃO DE ADVOGADOS E DE PERITO CONTÁBIL,
PELAS QUAIS RESPONDE A PRÓPRIA
QUE,
VIÚVA/DEMANDANTE,
SOMADAS, CHEGAM A R$ 18.530,40. DIANTE DISSO, CONSIDERANDO
QUE A AUTORA BUSCA O RESSARCIMENTO DE R$ 9.363,34, NADA LHE É
DEVIDO.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA REFORMADA, COM INVERSÃO DOS
ÔNUS SUCUMBENCIAIS.
DERAM PROVIMENTO, PARA JULGAR IMPROCEDENTE A
DEMANDA. UNÂNIME.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
459):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONTRADIÇÃO NO JULGADO.
ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DO ESPÓLIO, COM EFEITO
INFRINGENTE. PREJUDICADOS OS EMBARGOS DA PARTE ADVERSA.
I. CASO EM EXAME:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR AMBAS AS PARTES
CONTRA ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO À APELAÇÃO DO ESPÓLIO,
JULGANDO IMPROCEDENTE A AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
AJUIZADA PELA AUTORA.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Documento eletrônico VDA55516925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/03/2026 19:33:49
Código de Controle do Documento: 8b06ddf1-8ebf-42b6-95c7-31ae3dc52cbb

1. NOS EMBARGOS DA AUTORA, ALEGA-SE OMISSÃO QUANTO AO
RECONHECIMENTO DO SALDO DEVEDOR REMANESCENTE EM FAVOR
DO ESPÓLIO, APÓS ABATIMENTO DE DESPESA TRABALHISTA.
2. NOS EMBARGOS DO ESPÓLIO, ALEGA-SE CONTRADIÇÃO AO
ATRIBUIR-LHE RESPONSABILIDADE POR DESPESAS TRABALHISTAS,
APESAR DE EXCLUÍDO DA RECLAMATÓRIA.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
1. O ACÓRDÃO EMBARGADO APRESENTA CONTRADIÇÃO AO
ATRIBUIR
AO
ESPÓLIO
RESPONSABILIDADE
POR
DESPESAS
TRABALHISTAS, QUANDO O ACORDO FOI FIRMADO EXCLUSIVAMENTE
PELA AUTORA, SEM PARTICIPAÇÃO DO ESPÓLIO.
2. A QUANTIA DE R$ 25.000,00, REFERENTE AO ACORDO
TRABALHISTA, NÃO PODE SER CONSIDERADA DE RESPONSABILIDADE
DO ESPÓLIO, POIS FOI ASSUMIDA PESSOALMENTE PELA AUTORA.
3. AS CONTAS APRESENTADAS PELA AUTORA NÃO SÃO BOAS,
DEVENDO SER MANTIDA A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
1. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO ESPÓLIO ACOLHIDOS,
COM EFEITO INFRINGENTE, PARA EXCLUIR A RESPONSABILIDADE
DO ESPÓLIO PELAS DESPESAS TRABALHISTAS.
2. EMBARGOS DA AUTORA JULGADOS PREJUDICADOS.
: DESPESAS ASSUMIDAS EXCLUSIVAMENTE
TESE DE JULGAMENTO
POR UMA DAS PARTES EM ACORDO TRABALHISTA NÃO PODEM SER
ATRIBUÍDAS AO ESPÓLIO, QUANDO ESTE NÃO PARTICIPOU DO
ACORDO.
: CPC, ARTS. 485, V; 489, §§ 2o E
DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS
3o; 502; 506; 508; 966, IV; 1.022, I E II.
: STJ, EDCL NO MS
JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA
21.315/DF,
REL. MIN. DIVA MALERBI, J. 08.06.2016.

No recurso especial, a parte aponta violação do artigo 1.022, I, do
Código de Processo Civil, porque o acórdão dos embargos de declaração teria
reconhecido contradição inexistente e, com efeitos infringentes, teria alterado o
mérito do julgado anterior, subvertendo a finalidade dos embargos de declaração.
Requer o provimento do recurso para que se anule o acórdão dos
embargos de declaração e se mantenha a decisão proferida no julgamento da
apelação.
Contrarrazões às fls. 477-505.
Documento eletrônico VDA55516925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/03/2026 19:33:49
Código de Controle do Documento: 8b06ddf1-8ebf-42b6-95c7-31ae3dc52cbb

É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a ação de prestação de contas em que a parte
autora pleiteou o reconhecimento e o ressarcimento de despesas havidas após o
óbito do curatelado.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido,
acolheu as contas apresentadas, reconheceu saldo em favor da autora no valor de
R$ 9.363,34 e condenou o espólio ao pagamento das custas processuais e
honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.
A Corte estadual reformou integralmente a sentença para julgar
improcedente a ação, excluiu das contas as despesas com honorários advocatícios e
de contador e, nos embargos de declaração, afastou a responsabilidade do espólio
pela verba trabalhista assumida em acordo firmado apenas pela autora, com
inversão dos ônus sucumbenciais.
No recurso especial, a parte recorrente aponta ofensa ao
I, do
art. 1.022,
CPC, sustentando ser indevido o acolhimento dos embargos de declaração pelo
Tribunal de origem, com efeitos infringentes, por inexistência de contradição no
acórdão.
Aduz que a contradição apta a autorizar os aclaratórios é apenas a
interna, defendendo que o acórdão originário foi coerente ao admitir a verba
trabalhista. Sustenta ainda que houve exclusão indevida de despesa com a
cuidadora, a qual deveria integrar as contas por se referir a serviços prestados em
favor do curatelado.
Documento eletrônico VDA55516925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/03/2026 19:33:49
Código de Controle do Documento: 8b06ddf1-8ebf-42b6-95c7-31ae3dc52cbb

Conforme entendimento consolidado do STJ, os embargos de declaração
podem, excepcionalmente, ser acolhidos com efeitos infringentes quando
destinados a sanar vício efetivo cuja correção implique, como consequência
necessária, a modificação do julgado.
A propósito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
APRECIAÇÃO
PELO
STJ.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
PREMISSA
EQUIVOCADA.
EFEITOS
INFRINGENTES.
ACOLHIMENTO.
POSSIBILIDADE.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
CONFORME
A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA N. 83/STJ.
EXECUÇÃO. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. EXCESSO DE
PENHORA.
VERIFICAÇÃO.
REEXAME
DE
MATÉRIA
FÁTICA.
DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA N. 7/STJ.
1. Ao Superior Tribunal de Justiça não cabe se manifestar sobre supostas
violações de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do
Supremo Tribunal Federal.
2. Conforme o entendimento desta Corte Superior, "a atribuição de
efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em hipóteses
excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos
casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a alteração da
decisão surja como consequência necessária" (EDcl no AgInt no
relator Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA
AREsp n. 2.496.335/PR,
TURMA, julgado em
DJe de
.
7/10/2024,
9/10/2024)
2.1. O Tribunal a quo não divergiu de tal orientação, pois acolheu
excepcionalmente o recurso declaratório da parte agravada, a fim de corrigir
premissa equivocada referente à existência de penhora do imóvel de matrícula n.
10.038, o que inicialmente ensejou o acolhimento do excesso de constrição
patrimonial alegado pela parte agravante, quando, na verdade, a contraparte desistiu
anteriormente da penhora do bem referido. Por isso, a Corte local proveu os
aclaratórios da parte recorrida, a fim de repelir a tese da parte agravante sobre o
excesso de penhora e, por conseguinte, desproveu seu agravo de instrumento.3.
Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de
origem coincide com a jurisprudência do STJ (
.4. A simples
Súmula n. 83/STJ)
indicação de dispositivos e diplomas legais tidos por violados, sem que o tema tenha
sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial,
por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
Documento eletrônico VDA55516925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/03/2026 19:33:49
Código de Controle do Documento: 8b06ddf1-8ebf-42b6-95c7-31ae3dc52cbb

6. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem o
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a
Súmula n. 7/STJ.
6.1. No caso, a Corte de origem assentou que as circunstâncias fáticas
consideradas no momento do julgamento indicavam a impossibilidade de
levantamento da penhora do imóvel de matrícula n. 21.436, pois a desistência, pela
parte agravada, da constrição do imóvel de matrícula n. 10.038 descaracterizou o
excesso de penhora alegado pela parte recorrente.
7. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Antonio Carlos
AREsp n. 2.646.088/SP,
Ferreira, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
destaquei.)
10/2/2025,
14/2/2025,

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO.
ACOLHIMENTO. EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. FORO DE
ELEIÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA. REEXAME DE MATÉRIA DE FATO.
DECISÃO MANTIDA.
1. "A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é
possível, em hipóteses excepcionais, para corrigir premissa equivocada no
julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a
obscuridade, a alteração da decisão surja como consequência necessária" (EDcl
no AgInt no
Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
AREsp 897.842/RJ,
CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
)
24/04/2018,
27/04/2018.
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
3. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu pela hipossuficiência do
agravado, afastando a cláusula de eleição de foro. Alterar esse entendimento
demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso
especial.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira,
AREsp n. 1.274.734/PR,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
destaquei.)
16/9/2019,
27/9/2019,

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
ATRIBUIÇÃO
DE
EFEITOS
INFRINGENTES
A
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. MEDIDA EXCEPCIONAL E JUSTIFICADA NO CASO
CONCRETO. TRIBUNAL DE ORIGEM RECONHECEU OMISSÃO QUANTO A
FATO ESSENCIAL PARA O JULGAMENTO. USUCAPIÃO. REQUISITOS.
POSSE NÃO EXERCIDA EM NOME PRÓPRIO. LAPSO TEMPORAL
INSUFICIENTE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.
1. Constatado vício na apreciação da matéria devolvida, é possível a
atribuição de excepcionais efeitos infringentes aos embargos de declaração,
quando o suprimento da deficiência ensejar necessariamente a alteração do
resultado do julgamento.
Documento eletrônico VDA55516925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/03/2026 19:33:49
Código de Controle do Documento: 8b06ddf1-8ebf-42b6-95c7-31ae3dc52cbb

2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (
.
Súmula n. 7/STJ)
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
REsp n. 1.614.034/PR,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
destaquei.)
14/9/2020,
18/9/2020,

No caso, o Tribunal de origem deu provimento à apelação para julgar
improcedente a ação de prestação de contas, afastando do acervo as despesas com
honorários advocatícios e assistência técnica contábil, por reputá-las de
responsabilidade exclusiva da viúva. Embora tenha inicialmente admitido a
imputação ao espólio dos valores decorrentes do acordo trabalhista, concluiu que,
diante da delimitação do pedido de ressarcimento e das exclusões promovidas,
inexistia saldo em favor da autora. Confira-se trecho do acórdão recorrido (fls. 392-
394):

A
MARIA contratou o escritório MALHEIROS FILHO E
autora/viúva
SUDBRACK ADVOGADOS ASSOCIADOS para representar seus interesses tanto
na reclamatória trabalhista promovida por Geraldina (processo no 0020485-
73.2014.5.04.0008), quanto na ação de prestação de contas por ela ajuizada em
razão do exercício da curatela do marido incapaz, de no 001/1.12.0255154-9.
Os recibos de pagamento estão juntados no evento 3, PROCJUDIC1 - fls.
22 e 25, nos valores de R$ 2.172,00, R$ 2.170,00, R$ 1.565,65, R$ 1.565,65,
13/15,
R$ 2.620,10 e R$ 5.000,00, totalizando a quantia de R$ 15.093,40.
Adianto que tal despesa não deve ser transferida ao espólio.
Ocorre que MARIA também foi ré na referida reclamatória, assim como o
espólio e os
de OSWALDO PROENÇA, sendo que cada um
filhos/sucessores
contratou advogado próprio.
Na ata de audiência, cada uma das partes restou identificada, com o seu
respectivo procurador ( evento 3, PROCJUDIC1 - fl. 16):
[...]
Vê-se que a viúva não representou o espólio de OSWALDO PROENÇA.
Respondeu a reclamatória em nome próprio.
Logo, cada um dos réus da referida demanda deve responder pelos honorários
do procurador que constituiu/contratou.
Da mesma forma, a contratação de advogado para ajuizar a ação de prestação
de contas no
na condição de curadora do marido incapaz, é
001/1.12.0255154-9,
despesa da
MARIA, pois litigava contra o próprio espólio do
demandante/viúva
marido, que era representado por um dos filhos do primeiro matrimônio dele
(evento 3, PROCJUDIC1 - fls.
).
06/08
Documento eletrônico VDA55516925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/03/2026 19:33:49
Código de Controle do Documento: 8b06ddf1-8ebf-42b6-95c7-31ae3dc52cbb

Ou seja, eram partes adversárias.
Nesse contexto, os gastos havidos com honorários advocatícios, na ordem de
R$ 15.093,40, devem ser suportados pela própria demandante.
Nessa mesma linha, são os honorários do profissional contratado pela viúva
para prestar serviços de assistência técnica contábil na referida ação de prestação de
contas no
(evento 3, PROCJUDIC1 - fls.
e evento 3,
001/1.12.0255154-9
23/24
PROCJUDIC3 - fls.
).
13/14
A verba honorária cobrada foi no valor total de R$ 2.500,00 (recibos no
evento 3, PROCJUDIC1 - fls.
).
23/24
A contratação se deu em benefício da autora, para se contrapor
validar o
e/ou
laudo apresentado pelo perito nomeado pelo juízo. Isto é, serviu de suporte técnico
para que a
pudesse comprovar o direito alegado naquela demanda.
viúva/curadora
Assim, merece reparo a sentença ora atacada, devendo ser excluído do saldo
apurado em favor da autora os valores atinentes às despesas com honorários
advocatícios e do perito contador.
Quanto aos valores desembolsados para pagamento da verba trabalhista
reclamada por Geraldina, porém, é de responsabilidade do espólio.
Ainda que apenas a viúva MARIA tenha se comprometido a pagar a
importância total de R$ 25.000,00 à autora daquela demanda (Geraldina), em razão
do acordo entabulado na audiência da referida reclamatória trabalhista (evento 3,
PROCJUDIC1 - fl. 16), sendo os demais réus excluídos da lide, é inegável que tal
gasto dizia com o serviço de cuidadora prestado ao marido OSWALDO.
A contratação da cuidadora se deveu à situação em que se encontrava o
curatelado OSWALDO antes do óbito.
Logo, tal despesa não pode ser atribuída à
desta demanda.
viúva/autora
Em suma, devem ser EXCLUÍDAS da presente ação as despesas realizadas
após o passamento de OSWALDO a título de contratação de advogados e de perito
contábil, pelas quais responde a própria
que, somadas, chegam a
viúva/demandante,
R$ 18.530,40.
Diante disso, considerando que a autora busca o ressarcimento de R$
9.363,34, nada lhe é devido.
Assim, é de ser julgada improcedente esta demanda. Em consequência, vão
invertidos os ônus sucumbenciais impostos na sentença.

Ao apreciar os embargos de declaração, a Corte de origem acolheu os
aclaratórios do recorrido, com efeitos infringentes, para afastar a imputação ao
espólio da verba trabalhista assumida exclusivamente pela viúva em acordo
judicial, por ausência de sua participação no ajuste, restando, por conseguinte,
mantida a improcedência da demanda; julgou, ainda, prejudicados os embargos
opostos pela autora. Confira-se (fl. 457, destaquei):
Documento eletrônico VDA55516925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/03/2026 19:33:49
Código de Controle do Documento: 8b06ddf1-8ebf-42b6-95c7-31ae3dc52cbb

.
Efetivamente, há contradição no julgado, que deve ser sanada
Ocorre que, uma vez reconhecido que as despesas realizadas após o
passamento de OSWALDO PROENÇA a título de contratação de advogados e
de perito contábil devem ser excluídas da presente ação de prestação contas,
, na medida em que
porque por elas responde a
MARIA
viúva/demandante
contratou os profissionais para atuarem em seu favor em ações judiciais, assim, por
lógica, o mesmo deve necessariamente ocorrer em relação aos valores
reclamada por Geraldina no
desembolsados para pagamento da verba trabalhista
processo no 0020485-73.2014.5.04.0008, em virtude do acordo por ela lá
.
entabulado, sem participação dos demais demandados
Como já referido anteriormente, MARIA foi pessoalmente demandada na
referida reclamatória trabalhista, assim como o Espólio e os filhos/sucessores
.
de OSWALDO PROENÇA, sendo que cada um contratou advogado próprio
Os sucessores de OSWALDO foram posteriormente excluídos daquela
demanda, conforme também restou consignado no aresto, de modo que o
ACORDO acabou sendo firmado apenas entre a viúva MARIA e a reclamante
GERALDINA, que pessoalmente assumiu a responsabilidade pelo pagamento
.
daquele débito
Logo, não pode o ESPÓLIO responder por um acordo do qual não
!
participou
Daí porque a quantia de R$ 25.000,00, a que a viúva MARIA (ré
remanescente da ação trabalhista) se comprometeu a pagar à reclamante Geraldina,
por conta do acordo trabalhista, não pode ser considerada como de responsabilidade
do Espólio.
Em suma, as contas apresentadas pela autora - indicadas no quadro exposto no
relatório do evento 3, PROCJUDIC1 - fl. 11 - não são boas.
Assim, sanada a apontada contradição, vai, na conclusão, e com tais
complementos, mantido o provimento da apelação do ESPÓLIO, para julgar
.
improcedente a presente ação de prestação de contas

Nesse cenário, a conclusão da Corte local, ao identificar contradição
interna na fundamentação do acórdão originário, consistente na atribuição de
responsabilidade ao espólio por obrigação assumida exclusivamente pela parte
autora, ora recorrente, e, ao saná-la, acolher os embargos de declaração opostos
pelo espólio, está em consonância com a jurisprudência do STJ, que admite o
efeito infringente nos casos em que o vício corrigido implique, como
consequência, a modificação do julgado. Caso, pois, de aplicação da Súmula n. 83
do STJ.
Documento eletrônico VDA55516925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/03/2026 19:33:49
Código de Controle do Documento: 8b06ddf1-8ebf-42b6-95c7-31ae3dc52cbb

Pontue-se que, se a conclusão ou os fundamentos adotados não foram
corretos na opinião da parte recorrente, isso não significa que não existam ou que
configurem qualquer vício.
No que se refere às alegações suscitadas apenas no agravo em recurso
especial, relativas à suposta violação do art. 489, § 1o, do CPC, sob o fundamento
de ausência de enfrentamento, pelo acórdão recorrido, das teses de sub-rogação,
dever de ressarcimento e vedação ao enriquecimento sem causa do espólio, com
base nos arts. 869 e 884 do Código Civil, ressalte-se que não se admite correção ou
complementação das razões do recurso especial, em razão da preclusão
consumativa, inviabilizando a análise da matéria.
Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/ STJ. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso.
II. Razões de decidir
2. Incabível o exame de tese não exposta no recurso especial e invocada
pela parte recorrente apenas em momento posterior, pois configura indevida
inovação recursal.
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
III. Dispositivo
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira,
AREsp n. 2.984.704/AL,
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
destaquei.)
23/3/2026,
26/3/2026,

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESCISÃO CONTRATUAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 1.022 E 1.025 DO CPC
ADUZIDA APENAS NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO
RECURSAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL SOBRE O TERMO INICIAL DOS
JUROS DE MORA. FALTA DE COTEJO ANALÍTICO, AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA E INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283
E 284 DO STF. DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA
Documento eletrônico VDA55516925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/03/2026 19:33:49
Código de Controle do Documento: 8b06ddf1-8ebf-42b6-95c7-31ae3dc52cbb

CORTE QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO. AGRAVO INTERNO
PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. A parte agravante demonstrou, nas razões do agravo interno, ter impugnado
especificamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida na
origem. Agravo (art. 1.042 do
) conhecido em juízo de retratação.
CPC/15
2. "Incabível o exame de tese não exposta no recurso especial e invocada
apenas em insurgência posterior, pois configura indevida inovação recursal"
(AgInt no
Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta
AREsp 897.353/SP,
Turma, julgado em
DJe
.
04/08/2016,
16/08/2016)
3. O dissídio jurisprudencial não foi devidamente demonstrado à míngua do
indispensável cotejo analítico.
4. A matéria relativa ao termo inicial dos juros de mora não foi apreciada pela
Corte local, carecendo do indispensável prequestionamento.
5. Ademais, a falta de impugnação objetiva e direta ao fundamento central da
Corte local em não conhecer da matéria denota a deficiência da fundamentação
recursal que se apegou a considerações secundárias e que de fato não constituíram
objeto de decisão, a fazer incidir as Súmulas 283 e 284 do STF.
6. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da
Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo em recurso especial.
(AgInt no
, relator Ministro Luis Felipe Salomão,
AREsp n. 1.973.677/RS
Quarta Turma, julgado em
DJe de
destaquei.)
14/3/2022,
18/3/2022,

Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 10% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da
parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no
§ 2o do referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55516925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/03/2026 19:33:49
Código de Controle do Documento: 8b06ddf1-8ebf-42b6-95c7-31ae3dc52cbb

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.200.460 / RS
Número Registro: 2026/0073102-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50283384120178210001
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARIA SIMON PROENCA
ADVOGADOS : FERNANDO ANTÔNIO FREITAS MALHEIROS FILHO - RS015650
MATHEUS HALINSKI HENRICH - RS117951
GABRIELA SUDBRACK MALHEIROS - RS051463
AGRAVADO
: OSWALDO PROENÇA - ESPÓLIO
REPR. POR
: LUIZ OSWALDO DE CAMPOS PROENCA - INVENTARIANTE
ADVOGADOS : CLOVIS RICARDO FONTOURA BARROS - RS027497
MARCIANO RENAN LISBOA DA SILVA - RS041162
RAFAELA ROJAS BARROS - RS096518
EDUARDO DA CUNHA TWEEDIE - RS094282
MARINA MAYER PEREIRA - RS126443
TERC INTER : CLAUDIA MARIA DE CAMPOS PROENCA
TERC INTER : MARIA ROSANE PROENÇA GUERRIERI
TERC INTER : PAULO ROBERTO DE CAMPOS PROENÇA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - SUCESSÕES - ADMINISTRAÇÃO DE HERANÇA
Documento eletrônico VDA56427234 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:03:50
Código de Controle do Documento: f514c9dc-a98a-4f27-bf06-ea1de7ae621c

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026
04/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56427234 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:03:50
Código de Controle do Documento: f514c9dc-a98a-4f27-bf06-ea1de7ae621c